Tribunal: TJMT
Processo: 1007608-14.2017.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007608-14.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KELLY JANES RAUBER - ME - CNPJ: 19.993.119/0001-30 (RECORRENTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), DANIELLA MARINA MURARO MAZON - EPP - CNPJ: 18.394.640/0001-99 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5244-25 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –DUPLICATA PROTESTADA – AUSÊNCIA DE ACEITE E COMPROVANTE DE ENTREGA – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BANCO DO BRASIL – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR SER MERO ENDOSSATÁRIO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ACEITE E DE ENTREGA DA MERCADORIA – SÚMULA 476, DO STJ – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RISCO DA ATIVIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479, DO STJ – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato é parte legítima passiva para responder à ação de sustação ou cancelamento de protesto se alegada a ilegalidade de sua conduta, em razão da teoria da asserção.

Conforme precedentes jurisprudenciais, em regra, a instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, exceto se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto (RESP 1.063.474/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17.7.2011).

Havendo a realização de protesto sem a comprovação de aceite ou de entrega da mercadoria, forçoso reconhecer que o protesto realizado e indevido, de modo que responde a instituição financeira endossatária por falta de diligência.

A falha na prestação do serviço decorrente da fraude na emissão de título configura o dever de indenizar moralmente a parte promovente pelos danos sofridos em razão destes fatos, sobretudo em razão do protesto indevido, ato restritivo que configura hipótese de dano moral in re ipsa, mesmo para pessoas jurídicas, haja vista a violação à honra objetiva.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida BANCO DO BRASIL contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual homologou a desistência em razão da não localização da promovida DANIELLA MARINA MURARO MAZON – EP, bem como declarou a inexistência dos débitos protestados (R$ 2.360,00) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão da falha na prestação de serviços decorrente de protesto indevido sem comprovação de aceite ou entrega da mercadoria, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, para:

1) DECLARAR, a inexistência do débito representado pela duplicata de nº 022866363, no valor de R$ 2.360,00, com vencimento para 25.09.2014, e DETERMINAR o cancelamento definitivo do protesto.

2) CONDENAR a instituição financeira promovida Banco do Brasil S.A a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros e correção monetária, nas bases retro explicitadas.

3) DERTERMINAR que seja encaminhado ofício ao CARTÓRIO 2º Serviço Notarial e Registral de Terra Nova do Norte, solicitando o cancelamento definitivo do protesto no prazo máximo de 05 dias.

4) HOMOLOGAR a desistência do processo em relação a primeira requerida, uma vez que frustrada sua citação.

Deixo de condenar a parte promovida a pagar custas e despesas judiciais, assim como honorários advocatícios, em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

O Banco do Brasil, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, com o argumento de que se trata apenas do endossatário, sendo a litisconsorte a responsável pela higidez da contratação.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque “o título levado a protesto decorreu da relação contratual entre a recorrida e terceiro, sendo que esta instituição financeira tão foi o banco o qual a empresa usou para gerar o boleto/título que, não sendo pago no vencimento, foi protestado, sendo que as origens dos títulos são de responsabilidade da parte DANIELLA MARINA MURARO MAZON-EPP, como bem pode se observar dos documentos trazidos na exordial”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o feito, sem resolução do mérito, ante a sua ilegitimidade passiva e, alternativamente, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, ora Recorrente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e não é responsável pela higidez da relação jurídica.

Alegou que “o título levado a protesto decorreu da relação contratual entre a recorrida e terceiro, sendo que esta instituição financeira tão foi o banco o qual a empresa usou para gerar o boleto/título que, não sendo pago no vencimento, foi protestado, sendo que as origens dos títulos são de responsabilidade da parte DANIELLA MARINA MURARO MAZON-EPP, como bem pode se observar dos documentos trazidos na exordial”.

Sem razão a parte promovida, pois nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato é parte legítima passiva para responder à ação de sustação ou cancelamento de protesto se alegada a ilegalidade de sua conduta, em razão da teoria da asserção.

Conforme precedentes jurisprudenciais, em regra, a instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, exceto se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto (RESP 1.063.474/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17.7.2011).

Ademais, a Súmula 479, do STJ, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias e, no caso, é a responsável por apresentar o título a protesto.

Portanto, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o protesto realizado é indevido, uma vez que não houve comprovação de aceite ou de entrega da mercadoria.

No que se refere à legitimidade passiva, já firmada, destaca-se que a parte Recorrente possui responsabilidade pelo evento por apresentar título a protesto sem o devido aceite ou comprovante de entrega, havendo negligência, ou seja, falta de diligência que implica em exceção à responsabilidade do endossatário, por meio de endosso mandato.

Todas essas circunstâncias foram devidamente fundamentadas na sentença de origem, a qual merece, por sua laboriosa precisão, ser citada na íntegra:

Segundo Fabio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial. Volume I. Editora Saraiva: São Paulo, 2003. p.401), endosso é o ato cambial "pelo qual o credor de um título de crédito com a cláusula à ordem transmite os seus direitos a outra pessoa".

O endosso-mandato é o ato que possibilita ao endossante imputar a outra pessoa a tarefa de realizar a cobrança do crédito representado pelo título, sendo o endossatário investido na condição de mandatário do endossante (Lei Uniforme de Genebra, art. 18).

Embora a propriedade do título ou a titularidade do crédito não sejam transferidas pelo endosso-mandato, a instituição financeira que recebe o título tem a obrigação de verificar sua higidez antes de encaminhá-lo a protesto, sob pena de ser responsabilizada por negligência.

Com efeito, o STJ editou a súmula n° 476, com a seguinte redação:

"O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".

Este tem sentido o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO MANDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSATÁRIO. RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1) A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato é parte legítima passiva para responder à ação de sustação ou cancelamento de protesto se alegada a ilegalidade de sua conduta. 2)
Em regra, a instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, exceto se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto
(RESP 1.063.474/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17.7.2011). 3) A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. 4) Primeiro recurso provido. Segundo apelo desprovido". (TJ-ES; Apl 0021672-85.2012.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/07/2018; DJES 01/08/2018).

No caso, conforme é possível inferir dos autos, pela tela do sistema da segunda requerida ID 11748167, não houve o aceite por parte do sacado.

Nessa hipótese, a inexistência de lastro à emissão da duplicata pode ser observada pelo endossatário, porquanto, à falta de negócio jurídico subjacente, o título endossado está desprovido de "aceite" ou do comprovante da entrega da mercadoria/prestação do serviço.

A inexistência de causa à emissão de duplicata não consubstancia verdadeiramente exceção pessoal, mas vício de natureza formal para emissão do título, que o acompanha, portanto, desde o nascedouro e não se convola com endossos sucessivos. (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 2º volume. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 517/518).

Vale dizer, a regra da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, prevista em vários diplomas legais, como no Decreto n.º 2.044/1908, no Código Civil de 1916 e na Lei Uniforme de Genebra, não abarca os vícios de forma do título, extrínsecos ou intrínsecos, como a emissão de duplicata simulada, desvinculada de qualquer negócio jurídico e, ademais, sem aceite.

Assim, cuidando-se de vício formal no título, como a inexistência de causa apta a conferir lastro à emissão, eventual protesto levado a efeito pelo endossatário, ainda que de boa fé, deve ser considerado indevido.

A responsabilização da Instituição Bancária endossatária é possível se levar o título a protesto extrapolando os poderes de mandatária ou em razão de ato culposo ou doloso, como no caso da "falta de higidez da cártula/título". Noutros termos, não pode o endossatário acolher todos os títulos que lhe apresentarem e simplesmente levá-los ao protesto sem verificar sua regularidade. Melhor, percebendo ou sendo facilmente perceptível defeito que o torne inexígivel ou insubsistente, afoitadamente continuar com o procedimento sem antes corrigir a falha ou suplantá-la de alguma forma.

Razão pela qual a segunda requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. E, com isso, responder por sua conduta autononamente, ainda que, na origem, tenha decorrido do endosso mandato, cujos poderes extrapolou ao levar a protesto duplicata sem aceite ou sem prova de entrega das mercadorias respectivas.

Mencionado tratar-se de duplicata levada a protesto em virtude do extraído nesse sentido da certidão de protesto.

No caso, a Autora fez prova da existência do protesto noticiado na inicial (id 8242782) e negou a existência de negócio jurídico que ampare a emissão da duplicata. O que é realçado pela inatividade da primeira requerida, contra a qual houve a desistência da ação, que pode ter emitido duplicata sem lastro e que a segunda promovida admitiu como regular, efetuando o protesto indevido.

Restaram comprovados, portanto, o protesto e a falta de lastro do título (duplicata fria ou sem aceite e sem comprovante de entrega de mercadoria).

Por seu turno, o banco requerido não nega o protesto, mas ressalta que agiu no exercício regular do direito como mero mandatário, de acordo com os poderes conferidos pela empresa sacadora. O que restou evidenciado não ser o caso puro.

Ademais, se os títulos não continham aceite ou comprovante de entrega de mercadorias, patente que o "cuidado" no que diz respeito à sua higidez não foi observado, razão pela qual são responsáveis pela ilegalidade de suas condutas.

Quanto à alegação de que o protesto há muito tempo foi baixado, não se sustenta, vez que é confrontada diretamente pela certidão positiva emitida pelo cartório de Terra Nova do Norte em 07.06.2017, onde certifica a existência do protesto.

Sendo a certidão positiva emitida por escrevente juramentada detentora de fé pública. Já o documento apresentado pela segunda requerida trata-se de mera tela sistêmica que não possui força probatória capaz de ilidir aquela certidão.

Portanto, protesto indevido a afetar direito personalíssimo da parte promovente atinente à sua honra objetiva, sem descarte de sua honra subjetiva, causando-lhe vexame grave por ser taxada indubitavelmente pela certidão de protesto, reconhecida indevida, como pessoa caloteira e inidônea para acessar o crédito no mercado, como é a regra e o motivo da existência do sistema de protestos de títulos no ordenamento jurídico pátrio, que alardeia em sua gênese.

Quanto aos danos morais, em se tratando de protesto indevido de título, o STJ orienta que é desnecessária a prova objetiva do dano ou prejuízo sofrido, bastando apenas a comprovação do ato ilícito para ensejar a indenização por dano moral.

Conforme precedentes jurisprudenciais, em regra, a instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, exceto se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto (RESP 1.063.474/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17.7.2011).

Com efeito, havendo a realização de protesto sem a comprovação de aceite ou de entrega da mercadoria, forçoso reconhecer que o protesto realizado é indevido, de modo que responde a instituição financeira endossatária por falta de diligência.

Dispõem as Súmula 476 e 479, ambas do STJ:

"O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A falha na prestação do serviço decorrente da fraude na emissão de título configura o dever de indenizar moralmente a parte promovente pelos danos sofridos em razão destes fatos, sobretudo em razão do protesto indevido, ato restritivo que configura hipótese de dano moral
in re ipsa
, mesmo para pessoas jurídicas, haja vista a violação à honra objetiva.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral fixada, nenhuma alteração a fazer, pois razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020